Tribunal: TJMT
Processo: 1014183-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-14
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
V.W.G.J.T., representado pela genitora
BRIZA BEATRIZ GARCIA
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo presentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, em que pese haja indicação médica ao autor de tratamento multidisciplinar com psicóloga/psicoterapia método ABA (30 horas semanais); fonoaudióloga (4 horas semanais); terapia ocupacional com integração sensorial (4 horas semanais); fisioterapia motora (2 horas semanais) e musicoterapia (2 horas semanais), conforme laudo de ID 54205427, em razão do diagnostico de Transtorno do Espectro Autista, não se verifica do contrato entabulado pelas partes (UNIMED SUPER CLASS COLETIVO POR ADESÃO - ID 54205430) a eventual cobertura para o método ABA, integração sensorial e musicoterapia, bem como ausente cobertura de tais tratamentos no rol de Procedimentos da ANS.
Desta forma, defiro parcialmente a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida no que diz respeito aos tratamentos pelo método ABA, integração sensorial e musicoterapia até o julgamento final do presente recurso.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para, querendo, contraminutar.
Após, ao Ministério Público.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora